Tribunal: STF
Processo: ARE 1529945
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 29, fl. 2):



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - IRREGULARIDADE - IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS CONTRATAÇÕES SEM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E EXONERAÇÃO DOS CONTRATADOS - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - ADMISSIBILIDADE - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS - ART. 11, CAPUT DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 - DOLO LATO SENSU - PRESCINDIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO - PRECEDENTE DO STJ - DOSIMETRIA DA PENA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - EXCLUSÃO DA MULTA. 



    - Demonstrados a ocorrência de contratações irregulares, e que a situação poderia causar grave dano ao erário, reconhece-se como correta a decisão que impede a realização de novas contratações temporárias sem a observância do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, bem corno que fixa prazo para realização de concurso público e exoneração daqueles irregularmente contratados.



    - Cabível a fixação de multa cominatória em face do ente público, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer (arts. 461 e 461- A do CPC/1973).



    - Conforme precedente do colando STJ, para caracterização aos atos previstos no art. 11 da Lei Federal n. 8.429/1992, basta a configuração de dolo lato sensu ou genérico (AgRg no AREsp 778907/MT).



    - A contratação irregular, sem a realização de concurso público, configura improbidade administrativa por violação a princípios que orientam o atuar do administrador público, nos termos do art. 11, caput da Lei Federal n. 8.429/92, ainda que ausente dano direto ao erário.



    - A dosimetria da sanção deve atender aos princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, observada, por óbvio, a extensão do dano e proveito patrimonial do agente nos termos do art. 12, parágrafo único da Lei Federal n. 8.429/92.



    - Não se caracterizando os embargos de declaração como protelatórios, deve ser excluída a multa aplicada pelo magistrado de primeira instância.”



    Opostos Embargos de Declaração por DARCIRA DE SOUZA PEREIRA (Doc. 36) e pelo MUNCÍPIO DE AÇUCENA (Doc. 53), foram ambos rejeitados (Docs. 40 e 57).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 47), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, DARCIRA DE SOUZA PEREIRA alega violação aos arts. 5°, LIII e LIV; 29, X; 37, §4°; e 85, V, da CF/1988 (Doc. 47, fl. 5).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pelo MUNÍCIPIO DE AÇUCENA (Doc. 63), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 97, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “afastou a aplicação da Lei Municipal n° 1.168/07, que disciplina a contratação temporária de servidores” (Doc. 63, fl. 6). (…) “Isso porque o TJMG anulou todas as contrafações temporárias realizadas no âmbito do Município de Açucena, a despeito da legislação municipal de referência (Lei Municipal n. 1.168/07) permiti-las expressamente” (fl. 9, Doc. 63).



    Afirma que “o afastamento da aplicação da permissão de realizar contratações temporárias concedida pela Lei Municipal n. 1.168/07, no presente caso, nada mais foi do que a declaração de sua inconstitucionalidade por via transversa” (Doc. 63, fl. 9). 



    Sustenta que “a Turma Julgadora não remeteu o caso à apreciação da Corte Superior, órgão competente pa a análise da constitucionalidade dos atos normativos dentro do TJMG” (Doc. 63, fl. 9).



    Entende, assim, que ao deixar de “remeter os autos para o Plenário, o acórdão recorrido violou o disposto no artigo 97 da Constituição, sendo, por evidência, nulo o julgamento impugnado” (Doc. 63, fl. 11).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 63), o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do RE interposto por DARCIRA DE SOUZA PEREIRA “até julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema n° 576 (RE n° 976.566/PA, que substituiu o ARE n° 683.235/PA), submetido à sistemática da repercussão geral”. 



    Quanto ao RE do MUNICÍPIO, foi inadmitido com aplicação dos óbices das Súmulas 282/STF e 356/STF, por ausência de prequestionamento da norma constitucional apontada como violada (art. 97 da CF/1988). 



    No Agravo (Doc. 73), o MUNICÍPIO refutou a incidência ao caso dos referidos enunciados sumulares (Doc. 73, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988,, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 29, fls. 8-12):



    “Cediço que, com fulcro no art. 37, II e IX, da Constituição da República, a aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos constitui regra para a investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, bem como a contratação temporária para atender excepcional interesse público. 



    (...)



    E, no âmbito do Município de Açucena, foi editada a Lei Municipal n° 1.168/07, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37, da CF (fl. 912/914). 



    Com efeito, a prova dos autos, notadamente os "Contratos de Direito Administrativo" de fls. 62/438, as "Relações de Servidores Contratados Temporariamente" de fls. 439/447 e 828/835, "Fichas Funcionais" de fls. 451/749, demonstra que o Município promoveu contratações temporárias de servidores, para exercerem várias funções junto à Administração Pública, no exercício das atividades de Professor de 5ª a 8ª Série, Servente Escolar, Enfermeiro, Auxiliar de Saúde Bucal, Auxiliar de Saúde, Dentista, Auxiliar de Serviços Gerais, Motorista, Operário, Auxiliar de Enfermagem, Mecânico, Farmacêutico/Bioquímico, Técnico em Saúde Bucal, Coordenador de Serviços Sociais assistenciais, Técnico em Enfermagem, Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Monitor, Eletricista, Auxiliar, de Cozinha, Operador de Máquinas Pesadas, Auxiliar de Pedreiro, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Pedreiro, Fiscal da Vigilância Sanitária, Cozinheira, Professor Auxiliar, Agente Social, Chefe de Equipe, Educador Físico, Cuidador,. Coordenador de Abrigo, Auxiliou de Informática, entre outros. 



    Todavia, não obstante a legislação de regência, as contratações temporárias no Município de Açucena não se limitam as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse publico, conforme, inclusive, admitido pelos requeridos, sendo, portanto, imprescindível a realização de concurso público. 



    Extrai-se, inclusive, do julgamento da ADI n, 3.430-8 pelo Supremo Tribunal Federal que, "para que se efetue a contratação temporária, é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas, principalmente, que o serviço a ser prestado revista-se do caráter de temporariedade" e pontua que, por ser o serviço público de saúde essencial, "jamais pode se caracterizar como temporário".



    (…)



    Feitas essas considerações, percebe-se que o Município de Açucena, ao contratar temporariamente, sem a realização de processo seletivo simplificado, servidores para o exercício em caráter temporário de funções que não atendem à situação de excepcional interesse público, violou as regras constitucionais do concurso público. 



    Dessa forma, como bem posto pelo sentenciante, deve ser determinado aos requeridos que se abstenham de contratar novos servidores sem a prévia realização de concurso público, se abstenham de deslocar os servidores contratados temporariamente para a Administração Indireta Municipal, dispensem todos os servidores temporários que tenham sido admitidos após 05/10/1988, bem como realizem e ultimem, no prazo de 150 dias a contar da intimação da antecipação de tutela, concurso público para o preenchimento dos cargos necessários à regularidade do serviço público. 



    (…)



    Ademais, verifico, em acesso ao Portal Eletrônico do Município de Açucena, que recentemente foi concluído o certame de Edital n.° 002/2015, elaborado para o preenchimento dos diversos cargos componentes da estrutura administrativa municipal, tendo sido, inclusive, já divulgada a lista dos aprovados.”



     



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, amparando-se na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, concluiu que a municipalidade promoveu contratações temporárias de servidores fora das hipóteses permitidas pela Constituição Federal. Com base nesse entendimento, determinou a dispensa desses servidores, já que contratados sem concurso público após a Constituição Federal de 1988, destacando, ainda, a existência de certame público em curso, mediante a publicação do Edital 002/2015 para “o preenchimento dos diversos cargos componentes da estrutura administrativa municipal, tendo sido, inclusive, já divulgada a lista dos aprovados” (fl. 12, Doc. 29). 



    Assim, não há ofensa ao art. 97 da Constituição, pois, conforme consta no item I da tese de julgamento do Tema 856 da repercussão geral, “é desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal” (ARE 914045 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 19-11-2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente